Tribunal: TJPA
Processo: 0011280-57.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO ? IMPROCEDÊNCIA.Mantenho o entendimento do Juízo a quo, visto que para a fixação do quantum de diminuição, o magistrado possui discricionariedade, não havendo valor exato a ser aplicado, devendo apenas respeitar o limite mínimo e máximo previsto, bem como são condições indispensáveis para tanto, que ?o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa?.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: DANIEL OLIVEIRA SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0011280-57.2014.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO - IMPROCEDÊNCIA.
Mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, visto que para a fixação do
quantum
de diminuição, o magistrado possui discricionariedade, não havendo valor exato a ser aplicado, devendo apenas respeitar o limite mínimo e máximo previsto, bem como são condições indispensáveis para tanto, que ¿o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa¿.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 25ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: DANIEL OLIVEIRA SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0011280-57.2014.8.14.0051

RELATÓRIO

DANIEL OLIVEIRA SOUSA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa.

Narra a denúncia, que no dia que no dia 08.10.2014, policiais militares estavam realizando policiamento ostensivo, momento em que avistaram a pessoa de nome Daniel, o qual em atitude suspeita, tentou evadir-se do local, após avistar a guarnição policial, em sua motocicleta.

Daniel foi seguido e abordado pelos policiais, e em revista foi encontrado em sua mão direita um saco plástico contendo 07 (sete) trouxinhas de substância entorpecente. Ao ser questionado sobre a procedência do material entorpecente, DANIEL informou que era para a venda, sendo que em sua residência tinha mais drogas, informando ainda que quem lhe passava a droga era a pessoa conhecida por MACACO, o qual havia sido preso por tráfico de drogas.

Na casa de Daniel os policiais encontraram 63 (sessenta e três) trouxinhas, totalizando 70 (setenta) trouxinhas de substância entorpecente.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 400 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, requerendo o reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, qual seja, 2/3.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

Quanto ao pedido de aplicação em seu patamar máximo da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do artigo 33 da lei de substâncias entorpecentes, ante a primariedade, bons antecedentes e quantidade ínfima de entorpecentes.

Analisando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
, na sentença condenatória reconheceu a referida benesse, no entanto aplicou a fração em seu patamar de 1/6.

Diante disso, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, visto que para a fixação do
quantum
de diminuição, o magistrado possui discricionariedade, não havendo valor exato a ser aplicado, devendo apenas respeitar o limite mínimo e máximo previsto, bem como são condições indispensáveis para tanto, que ¿o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa¿.

Contudo, ainda que o recorrente tenha preenchido os requisitos citados anteriormente, é importante ressaltar que o mero cumprimento dos pressupostos não autoriza, por si só, a aplicação da minorante em seu patamar máximo.

Digo isso porque o magistrado possui certa margem de discricionariedade para aplicar o patamar de redução que entende adequado e suficiente, conforme se observa do seguinte trecho de precedente o C. Supremo Tribunal Federal,
verbis:
O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista no §
4º
do
art
.
33
da
Lei 11.343/2006
quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. E, no caso concreto, tenho que a redução em percentual menor do que o máximo previsto em
lei
foi justificada adequadamente. (STF - RHC 112235/DF - Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI
, DJe 17/12/2017)

Diante disso, mantenho o patamar de 1/6 aplicado pelo magistrado singular referente à causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, ficando a reprimenda em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora